Tribunal: STF
Processo: MS 37177
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA CONCEDIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da necessidade de o Tribunal de Contas da União conferir o direito ao contraditório e à ampla defesa quando a análise da legalidade do ato ultrapassar 10 anos da concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Mitigação da Súmula Vinculante 3. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.